Tribunal: STF
Processo: RE 182105
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - IOF/CAMBIO. Art. 6. do Decreto-Lei n. 2.434/88.
          - Ambas as Turmas desta Corte ja firmaram o entendimento de
que  o termo  inicial  estabelecido no  artigo  6. do  Decreto-Lei n.
2.434/88  para  a  vigencia  da  isenção  ai  prevista  não  ofende o
princípio    constitucional    da   isonomia    (assim,    a   título
exemplificativo,  nos RREE   181.375, 181.618,  181.742, 181.741, bem
como  nos AGRAG 153.677, 151.855,  146.772), por não ser arbitraria a
fixação  desse termo  inicial  dada a  finalidade  da norma  legal em
causa.
          - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.